Tribunal: TJDFT
Processo: 0749425-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a suspensão de processo individual em razão da pendência de julgamento de IRDR. O embargante sustenta omissão quanto à análise de peculiaridades de sua condição funcional e histórico de filiação sindical.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinada a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, consignando expressamente a obrigatoriedade de suspensão dos processos individuais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, nos termos do art. 982, I, do CPC.
5. Não há contradição, pois a decisão embargada apresenta fundamentos coerentes entre si, como existência de IRDR pendente, identidade material da controvérsia, necessidade de evitar decisões conflitantes e obrigatoriedade do sobrestamento.
6. Não se verifica erro de fato, pois o acórdão embargado considerou corretamente os documentos constantes dos autos, inclusive fichas financeiras que indicam dupla filiação sindical à época do ajuizamento da ação coletiva.
7. As razões recursais revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não apontando vício apto a ensejar aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Rejeitam-se os embargos de declaração.
Tese de julgamento: "A suspensão obrigatória dos processos individuais que versem sobre controvérsia objeto de IRDR decorre de imposição legal, sendo irrelevante a análise da legitimidade ativa em concreto antes do trânsito em julgado do incidente."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 982, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069738, 0708421-87.2024.8.07.0013, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/11/2025, p. 02/12/2025.